Tribunal: STF
Processo: HC 185291
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.821.921/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. TRIPLO HOMICÍDIO COMETIDO EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMAS BRASILEIRAS. JULGAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO (CC N. 167.770/ES). ACATAMENTO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Em recente julgado (CC n. 167.770/ES), a Terceira Seção entendeu que compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC n. 154.656/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2018) – (RHC n. 88.432/AP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/3/2019).
    2. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da retificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). Entrementes, excepcionalmente, esse recurso pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial, sobretudo em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior (EDcl no REsp n. 1.788.404/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 29/11/2019).
    3. Extrai-se dos autos que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte – pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011).
    4. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Publica busca a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, assim, reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, devendo ser declarada a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Estadual.
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados nesta impetração já foram enfrentados quando da recente apreciação do Recurso Extraordinário 1.270.585/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal, conforme preceitua o art. 109, III, da Constituição Federal.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente